Tribunal: STF
Processo: ARE 1487353
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REFERENTE À QUANTIDADE DE DIREGENTES SINDICAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DESEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. SERVIDORES MUNICIPAIS REGULARMENTE LIBERADOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE DIRIGENTES DE ENTIDADE DE CLASSE. MANDATO EM CURSO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. OBJETO. DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE PODEM SER LIBERADOS PARA TAL FINALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIDORES QUE EXCEDEM O NÚMERO MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO REVOGADA. VIOLAÇÃO DA NORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO QUE ASSEGURA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE DIRIGENTES SINDICAIS. APELAÇÃO DOS IMPETRANTES NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO” (fl. 1, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam contrariados os incs. XVII e XVIII do art. 5º, o inc. I do art. 8º, o § 3º do art. 39 c/c o caput do art. 7º, o art. 3º e o art. 29 da Constituição da República.



    Sustentam que “a Lei Municipal nº 1.558/2021 é totalmente inconstitucional, deveria ter sido declarada sua inconstitucionalidade e banida para sempre do ordenamento jurídico municipal e nacional. Pois atenta de forma afrontosa contra liberdade sindical, contra direito fundamental, contra direito humano universal. Seus efeitos foram nulos exatamente porque são inconstitucionais por conta da inconstitucionalidade da norma. Não podendo a causa ser válida pelos fundamentos da prática do ato anulado” (fl. 2, e-doc. 5).



    Salientam que “os impetrantes não ‘obtiveram em primeira instância tudo e exatamente aquilo que foi postulado na inicial’ Como constam no acórdão. Pois requereram a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, que não foi declarada nem em primeira instância, tampouco no recurso de apelação (...) Portanto, os recorrentes obtiveram apenas parte do que foi postulado na inicial. Nunca obtiveram todo o requerido. Eis neste ponto o cerne da inconstitucionalidade da decisão ora recorrida” (fls. 4 e 5, e-doc. 5). 



    Pedem o provimento do recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação do permissivo constitucional ensejador do recurso extraordinário, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. No agravo, os agravantes sustentam que “o Recurso Extraordinário não se propõe a reexaminar provas, tampouco alega ofensa a direito local, tão somente se propõe a corrigir as violações aos dispositivos constitucionais apontados, mormente a liberdade sindical e a proibição de retrocesso social, não há portanto, ofensa a súmula 284 do STF”. Reiteram as razões do recurso extraordinário (fl. 2, e-doc. 11).



    Pedem “total provimento ao recurso extraordinário interposto, por conseguinte a apreciação do mérito do referido recurso, de forma que resulte na total reforma do acórdão objeto do recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Em exame minucioso das razões recursais, observo que os insurgentes não indicaram o permissivo constitucional embasador do inconformismo, em desrespeito ao disposto no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), que assim dispõe:



    ‘O recurso extraordinário para o Tribunal será interposto no prazo estabelecido na lei processual pertinente, com indicação do dispositivo que o autorize, dentre os casos previstos nos arts. 102, III, a, b, c, e 121, § 3º, da Constituição Federal.’ (GN)



    Esse contexto configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão agravada referente à ausência de indicação do permissivo constitucional ensejador do recurso extraordinário, entre as hipóteses do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora